Tribunal: TJDFT
Processo: 0748054-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação de cotas sociais. Fraude à execução. Pressupostos do art. 792 do CPC configurados. Simulação. Art. 167 do CC. Requisitos não demonstrados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. Aferir a ocorrência de fraude à execução e a possibilidade de declarar a nulidade da alteração contratual por simulação.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 792, IV do CPC, o reconhecimento da fraude à execução exige alienação ou oneração de bens depois de citação válida em ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, com potencial para frustrar a satisfação do crédito.
4. A Súmula 375 do STJ estabelece que a fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
5. Nos termos do art. 792, § 2o, do CPC, em se tratando de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
6. Tendo em vista que o processo executivo estava em curso desde 2019 e que a simples obtenção das certidões pertinentes permitiria ao adquirente tomar conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, tornando ineficaz a alienação em relação ao credor/exequente.
7. A simulação, prevista no art. 167 do Código Civil, demanda prova robusta de que o negócio jurídico foi celebrado com o propósito de apenas aparentar realidade diversa. Indícios isolados, como a alegada permanência do executado na condução da empresa após a transferência das cotas, não bastam para sustentar a declaração de nulidade por simulação.
8. Configurada a fraude à execução, mas não comprovada a simulação, impõe-se o parcial provimento do agravo para declarar a ineficácia da alienação das cotas sociais em relação ao credor/exequente, mantendo-se a validade do negócio jurídico entre as partes.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714691-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 9/10/2025.